Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004562-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, ACESSIBILIDADE ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADAIR JOSE MENEGOL - CPF: 953.801.080-91 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito tributário e constitucional. apelação cível. repetição de indébito. ICMS.
D
eslocamento de maquinário entre propriedades do mesmo contribuinte.
A
usência de circulação jurídica da mercadoria.
N
ão incidência do tributo.
E
rro material na nota fiscal.
O
brigação acessória.
M
ulta confiscatória. boa-fé demonstrada.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.

A
pelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito, declarando a inexigibilidade da cobrança de ICMS e multa punitiva constantes do Termo de Apreensão e Depósito n. 11192795 e condenando o ente estadual à restituição dos valores indevidamente recolhidos. O caso decorre de autuação fiscal em razão de suposta inidoneidade de nota fiscal utilizada para transporte de trator entre propriedades rurais do mesmo contribuinte situadas em Comodoro/MT e Vilhena/RO.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência de ICMS sobre o deslocamento de maquinário
agrícola entre propriedades do mesmo contribuinte; e (
ii
) examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada em razão da inidoneidade do documento fiscal.

III. Razões de decidir

3.

O deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, por inexistir circulação jurídica de mercadoria, nos termos da Súmula 166 do STJ e do Tema 1.099 do STF.

4. No caso, restou comprovado que o trator foi transportado entre propriedades do mesmo titular, sem transferência de domínio ou operação mercantil, o que afasta a incidência do imposto.

5. A divergência verificada na nota fiscal caracteriza descumprimento de obrigação acessória, mas o contribuinte reconheceu o equívoco e promoveu a correção no dia seguinte, demonstrando boa-fé e ausência de intuito fraudulento.

6. A multa aplicada, correspondente a 50% do valor da mercadoria (R$ 95.000,00), supera em mais de quatro vezes o valor do tributo exigido (R$ 22.800,00), configurando efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal e pelo entendimento do STF no Tema 863 da Repercussão Geral.

7. A penalidade, embora possível em caso de infração formal, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco, razão pela qual deve ser afastada.

8. A sentença enfrentou adequadamente as matérias debatidas, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 150, IV, e 155, II; CTN,
arts
. 112, 113, § 3o, e 136; LC 87/1996, art. 12, I; Lei Estadual 7.098/1998,
arts
. 3o, I, 17, VII e XIV, 35-A e 45, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099, RG); STF, RE 736.090/SC (Tema 863, RG); STJ, Súmula 166; TJMT, N.U 0014122-24.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 3.9.2025; TJMT, N.U 0002870-05.2017.8.11.0078, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.7.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação de repetição de indébito n. 1004562-70.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados
e declarou
a inexigibilidade da cobrança de ICMS e multa punitiva indicados no Termo de Apreensão e Depósito n. 11192795, no valor originário de R$ 117.800,00 (cento e dezessete mil e oitocentos reais), condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o caso não se refere à cobrança de ICMS em operações de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim por descumprimento de obrigação acessória verificada na nota fiscal que acobertou a operação de transferência de mercadoria, onde restou constatada a inidoneidade do documento fiscal obrigatório.

Argument
ou
que a responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art. 136 do CTN. Defende que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente quanto à multa aplicada, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC (
Id
200117027).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugn
ou
pela manutenção da sentença, argumentando que não houve operação a caracterizar transferência de bens com intuito de comercialização, mas sim transferência de bens que consistiam no deslocamento de maquinário de uma fazenda para outra do mesmo proprietário, ausente, portanto, circulação jurídica da mercadoria com transferência de propriedade.

Sustenta, ainda, que a multa aplicada no percentual de 50% sobre o valor da mercadoria transportada é abusiva e confiscatória, em contradição ao entendimento do STF, que considera confiscatória a multa aplicada em valor superior ao percentual de 100% sobre o valor do tributo (
Id
315688371).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
absteve de manifestar no feito, por entender que não estão presentes hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC, tratando-se de interesse individual e disponível (
Id
320084351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação de repetição de indébito de n. 1004562-70.2016.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 315686966):

O requerente trata-se de pessoa física, consumidor final, não realiza operações de circulação de mercadorias, prestação de serviços de transportes nem de comunicação, portanto, não praticou nem pratica qualquer ato descrito na hipótese de incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tipificado no artigo 155 e seguintes da Constituição Federal.

Ainda, é proprietário de duas propriedades rurais, sendo uma no Estado de Mato Grosso no Município de Comodoro e, a outra no Estado de Rondônia no município de Vilhena.

Pois bem, em 05/08/2013 adquiriu um Trator, Marca JOHN DEERE, Modelo 6145J, ano 2014, chassi: 1BM6145JLED004213, da empresa JOHN DEERE BRASIL Ltda – CNPJ 89.674.782/0012-00, com sede na Via Oeste, esquinam Via II s/n.o, Bom Jardim do Cai, Montenegro/RS, esta venda foi devidamente acobertada pela Nota Fiscal no 000137438, conforme documento anexo.

Já em 02/10/2013 o Requerente adquiriu um segundo Trator, Marca JOHN DEERE, Modelo 6125J 4 cilindros, Chassi: 1BM6125JHDD401067, da empresa JOHN DEERE BRASIL Ltda – CNPJ 89.674.782/0012-00, com sede na Via Oeste, esquina Via II s/n.o , Bom Jardim do Cai, Montenegro/RS, esta venda foi devidamente acobertada pela Nota Fiscal no 000110080, conforme documento anexo.

Pois bem, referidos tratores são utilizados nas atividades agrícolas do Requerente em suas propriedades rurais situadas nos Municípios de Comodoro/MT e de Vilhena/RO.

Cumpre salientar que na data de 20/09/2014 o Trator John Deere modelo 6125 J, foi enviado da propriedade do município de Vilhena/RO para a propriedade do Requerente em Comodoro/MT, para tanto, foi emitida a Nota Fiscal n.o 0001310, cuja natureza da operação era Remessa de Bem do Ativo Imobilizado, o que implica afirmar que o não há incidência de ICMS por conta de ser saída de ativo fixo, conforme disposto no artigo 5.o, XV e XVI do RICMS, devendo retornar a origem em 180 (cento e oitenta dias).

Verifica-se ainda que na mesma data foi emitido o Comprovante de Nota Fiscal de Entrada –Suspensão/não incidência n.o 016059531-2 pelo Estado de Mato Grosso, demonstrando a saída [REMETENTE: ADAIR JOSÉ MENEGOL – CPF: 953.801.080-91 – MUNICIPIO/UF: PIMENTA BUENO/RO] do trator da propriedade do Requerente no Município de Vilhena/RO e a entrada [DESTINATÁRIO: IE 134929616 – ADAIR JOSE MENEGOL – CPF: 953.801.080-91 – MUNICIPIO/UF: COMODORO/MT] do trator para prestar serviço na outra propriedade do Requerente no Município de Comodoro/MT.

Cumpre ainda informamos que, posteriormente, na data de 07/11/2014 o Trator John Deere modelo 6145 J, foi enviado da propriedade do município de Vilhena/RO para a propriedade do Requerente em Comodoro/MT, para tanto, foi emitida a Nota Fiscal n.o 0001342, cuja natureza da operação era Remessa de Bem do Ativo Imobilizado, o que implica afirmar que o não há incidência de por conta de ser saída de ativo fixo, conforme disposto no artigo 5.o, inciso XV e XVI do RICMS, devendo retornar a origem em 180 (cento e oitenta dias).

Por conseguinte, na mesma data foi emitido o Comprovante de Nota Fiscal de Entrada –Suspensão/não incidência n.o 016328389-3 pelo Estado de Mato Grosso, demonstrando a saída [REMETENTE: ADAIR JOSÉ MENEGOL – CPF: 953.801.080-91 – MUNICIPIO/UF: VILHENA/RO] do trator da propriedade do Requerente no Município de Vilhena/RO e a entrada [DESTINATÁRIO: IE 134929616 – ADAIR JOSE MENEGOL – CPF: 953.801.080-91 – MUNICIPIO/UF: COMODORO/MT] do trator para prestar serviço na outra propriedade do Requerente no Município de Comodoro/MT.

Pois bem, em 11/12/2014, o Requerente emitiu a Nota Fiscal de saída 000309, cuja natureza da operação era a DEVOLUÇAO do TRATOR JOHN DEERE 6145 J ANO 2014– CHASSI 1BM6145JLED004213, em que consta nos dados adicionais da referida nota fiscal a operação como devolução de máquina origem ref. NF 1342 do dia 07/11/2014. NFI: 016328389-3, da propriedade rural do Requerente da cidade de Comodoro/MT para a cidade de Vilhena/RO, para tanto, foi emitido o Comprovante de Nota Fiscal de Saída Interestadual n.o 016484654-9, conforme documentos em anexo.

Contudo, na data de 20/01/2015 o Requerente precisava fazer a devolução para a propriedade de Vilhena/RO do TRATOR JOHN DEERE 6125 J, que havia sido recebido em sua propriedade de Comodoro/MT na data de 20/09/2014 através da NF 001310 e Comprovante de Nota Fiscal de Entrada no Estado de Mato Grosso n.o 016059531-2, mas, ao providenciar a documentação necessária para envio do referido Trator John Deere 6125 J, por equivoco, emitiu a NF 000319 constando como operação a devolução do Trator John Deere 6145 J ano 2014, chassi : 1BM6145JLED004213, cujo qual já havia retornado para a propriedade do Requerente em Vilhena/RO na data de 11/12/2014 conforme NF 000309 e Comprovante de Nota Fiscal de Saída Interestadual n.o 016484654-9.

Por sua vez, o Posto Fiscal Josafá Jacob (XII de Outubro – MT/RO) no desempenho das competências atribuídas aos servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, lavraram o Termo de Apreensão e Depósito n.o 1119279-5, tendo como infração os artigos 2.o e 3.o, artigo 72, I; artigo 95 e artigo 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c artigo 35-A e 35-B e com o artigo 11, § 2.o, inciso I, da Lei 7098/1998, tendo ainda aplicado a penalidade do artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei 7098/1998.

Isto porque a NF modelo 1 A n.o 000319 apresentada, não condizia com a descrição do equipamento agrícola verificado quando da conferência física pelo agente de tributos, ou seja, constava na NF 000319 a devolução do Trator John Deere 6145 J ano 2014 chassi 1BMB6145JLED004213, quando na verdade o equipamento agrícola transportado para devolução era o Trator John Deere 6125 J com chassi 1BM6125JHDD401067, havendo, portanto, divergência na NF modelo 1 A n.o 000319 e o equipamento transportado.

Ao lavrar o Termo de Apreensão e Depósito n.o 1119279-5, o agente fiscal de tributos descreveu a infração e aplicou a penalidade, tendo como base de cálculo o valor de mercadoria, qual seja, de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), tendo calculado o ICMS no montante de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) acrescidos da penalidade aplicada, qual seja, a multa no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Temos que referido TAD n.o 1119279-5 não é devido, pelas seguintes razões e fundamentos: primeiro, porque calculado valor de tributo a recolher como ICMS, quando a operação de devolução de trator de uma propriedade rural para outro do mesmo Requerente, denominada como ativo imobilizado é não causa de incidência da regra matriz de incidência tributária de ICMS, nos termos do artigo 5.o, incisos XV e XVI do RICMS-MT e, segundo, porque o valor da multa atribuído foi calculado sobre o valor do equipamento, no percentual de 50% e, não sobre o valor do tributo calculado equivocademente.

Regularmente processado, a ação foi julgada procedente (Id 315688356).

A controvérsia cinge-se em definir se é legítima a cobrança de ICMS e multa punitiva aplicada pelo Estado de Mato Grosso em razão de suposta inidoneidade de documento fiscal que acobertava o transporte de maquinário agrícola entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Inicialmente, é necessário analisar a natureza da operação realizada pelo apelado. Conforme documentação acostada aos autos, o contribuinte é proprietário de duas fazendas, uma localizada em Comodoro/MT e outra em Vilhena/RO, e realizou o deslocamento de um trator entre essas propriedades.

O art. 155, II, da Constituição Federal estabelece a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS, imposto que incide sobre:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

A Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), em seu art. 12, I, dispõe que se considera ocorrido o fato gerador do ICMS no momento:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...)

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte;

No mesmo sentido, a Lei Estadual n. 7.098/98, em seu art. 3o, I, reproduz essa previsão:

Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, por não caracterizar circulação jurídica da mercadoria.

Esse entendimento está cristalizado na Súmula 166 do STJ:

Súmula 166
-
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.255.885/MS (Tema 1099 da Repercussão Geral), fixou a tese de que:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelado deslocava um trator de sua propriedade em Comodoro/MT para sua propriedade em Vilhena/RO, não havendo qualquer operação mercantil ou transferência de titularidade do bem.

Tratava-se, portanto, de mero deslocamento físico de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situação que, conforme a jurisprudência pacífica, não constitui fato gerador do ICMS:

A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula no 166/STJ e Tema no 1.099/STF.(N.U 0014122-24.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.9.2025)

O Estado de Mato Grosso sustenta que a autuação não decorreu da mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim do descumprimento de obrigação acessória, consistente na inidoneidade do documento fiscal que acobertava a operação.

Conforme consta do TAD n. 11192795 (Id 315686967 – fl. 15/19), a fiscalização constatou divergência entre o maquinário transportado (Trator John Deere 6125J, ano 2013, chassi 1BM6125JHDD401067) e aquele descrito na NF 000319 (Trator John Deere 6145J, ano 2014, chassi 1BM6145JLED004213).

O próprio apelado reconhece que houve um equívoco na emissão da nota fiscal, tanto que providenciou, no dia seguinte (21.1.2015), a emissão da NF 000256 para corrigir o erro material da NF 000319 (Id Id 315686967 – fl. 13).

A Lei Estadual n. 7.098/98, em seu art. 35-A, estabelece:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

O art. 17, VII e XIV, da mesma lei, impõe ao contribuinte a obrigação de:

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (...)

VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação; (...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

O descumprimento dessas obrigações acessórias pode ensejar a aplicação de penalidades, independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo, conforme prevê o art. 113, §3o, do CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...)

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

No entanto, é necessário analisar se a penalidade aplicada no caso concreto observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco, consagrados na Constituição Federal.

Conforme consta do TAD n. 11192795, foi aplicada multa no valor de R$ 95.000,00, correspondente a 50% do valor da mercadoria transportada (R$ 190.000,00), além da exigência do ICMS no valor de R$ 22.800,00.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que são confiscatórias as multas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido.

No julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), o STF fixou a tese de que:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo.

A multa aplicada (R$ 95.000,00) corresponde a mais de 400% do valor do ICMS exigido (R$ 22.800,00), o que evidencia seu caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Ademais, considerando que a operação realizada pelo apelado (mero deslocamento de bem entre estabelecimentos do mesmo contribuinte) não constitui fato gerador do ICMS, conforme jurisprudência pacífica, não há que se falar em exigência do tributo:

O Supremo Tribunal Federal consolidou no Tema 1.099 da repercussão geral que o ICMS não incide sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em Estados distintos, inexistindo transferência de titularidade ou ato de mercancia. Idêntica orientação consta da ADC no 49 e da Súmula 166 do STJ. A documentação demonstra mera transferência física de rebanho entre propriedades do mesmo titular, sem evidência de operação mercantil, configurando a probabilidade do direito invocado. (N.U 1023813-85.2025.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025)

Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, embora seja possível sua aplicação independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo, deve-se observar que o apelado reconheceu o equívoco na emissão da nota fiscal e providenciou sua correção no dia seguinte, demonstrando boa-fé e ausência de intuito fraudulento.

Nesse contexto, a aplicação de multa no valor de R$ 95.000,00, correspondente a 50% do valor da mercadoria, revela-se desproporcional e irrazoável, especialmente considerando que o erro foi prontamente corrigido pelo contribuinte e que não houve prejuízo ao erário, uma vez que a operação não estava sujeita à incidência do ICMS.

Este Tribunal tem adotado entendimento semelhante:

O deslocamento de equipamentos agrícolas a entes da federação para utilização pelo próprio autor da saída não constitui fato gerador sujeito à incidência de ICMS, nos termos do art. 4o da Lei estadual no 7.098/1998. A configuração da infração e a legalidade da multa aplicada decorre, no caso concreto, da ausência de documentação fiscal idônea junto aos maquinários em transporte, nos termos do art. 35-A, da Lei 7.098/98. A circunstância, porém, de não incidir ICMS sobre a operação não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória (ausência de documentação idônea), visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária. Reduz-se o valor da multa aplicada quando esta ultrapassa, em muito, o valor do crédito tributário, sob pena de se configurar o efeito confiscatório. (N.U 0002870-05.2017.8.11.0078, Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2019).

“Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ, a “confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da divida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários” (AgRg no REsp 847.229/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016). O artigo 136 do código Tributário Nacional dispõe que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, ou seja, trata-se de responsabilidade objetiva e independe de má-fé do contribuinte. A circunstância de não incidir ICMS sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal. (TJ-MT - Apelação Cível: 00058239220138110041, Relator.: Agamenon Alcantara Moreno Junior, Data de Julgamento: 20/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso em análise, restou demonstrado que a operação realizada pelo apelado consistia no mero deslocamento de um trator entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situação que não constitui fato gerador do ICMS, conforme jurisprudência pacífica.

Houve um equívoco na emissão da nota fiscal que acobertava o transporte do bem, o que configura descumprimento de obrigação acessória, oportunidade em que o apelado reconheceu o erro e providenciou sua correção no dia seguinte, demonstrando boa-fé.

A multa aplicada (R$ 95.000,00) corresponde a mais de 400% do valor do ICMS exigido (R$ 22.800,00), o que evidencia seu caráter confiscatório.

Diante desse cenário, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida quanto à declaração de inexigibilidade do ICMS, uma vez que a operação realizada pelo apelado não constitui fato gerador do tributo.

Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, embora seja possível sua aplicação independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo, no caso concreto, considerando a boa-fé do contribuinte, que reconheceu o erro e providenciou sua correção, bem como o caráter confiscatório da penalidade aplicada, deve ser afastada.

Ressalto que o art. 136 do CTN, invocado pelo apelante, estabelece:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

No entanto, esse dispositivo deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco, que limitam o poder sancionador do Estado.

O próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 112, estabelece:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

No caso em análise, considerando que o apelado demonstrou boa-fé ao reconhecer o erro e providenciar sua correção, bem como a ausência de prejuízo ao erário, uma vez que a operação não estava sujeita à incidência do ICMS, entendo que a interpretação mais favorável ao contribuinte é aquela que afasta a aplicação da multa.

Quanto à alegação do apelante de que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente quanto à multa aplicada, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a declaração de inexigibilidade tanto do ICMS quanto da multa punitiva, com base na jurisprudência pacífica que afasta a incidência do tributo no mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Se a operação não constitui fato gerador do ICMS, não há que se falar em exigência do tributo nem em aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada a uma operação não tributada.

Portanto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim,entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o proveito econômico, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...). (STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019).

De resultado, entendo que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025